Tribunal: TJES
Processo: 5009563-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009563-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE - REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO COMPROVADA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E AS LANÇADAS NA NOTIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não deve prosperar a impugnação à gratuidade da justiça deferida neste grau recursal porque as alegações genéricas apresentadas em contrarrazões vão de encontro à presunção legal, porque não apontam ou descrevem elementos concretos que seja capaz de evidenciar a falta dos pressupostos legais. Impugnação rejeitada.

2
. No que diz respeito a tal constituição em mora, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS).

3
.
Ocorre que da atenta leitura dos presentes autos, faz-se necessário realizar um
distinguishing
em relação a aplicação do Tema 1132 do STJ
.

Isso porque a questão central apresentada no bojo do recurso não versa sobre a validade do envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, mas sim que a mora não resta configurada, pois a notificação extrajudicial indica número de contrato diverso do contrato entabulado entre as partes e do contrato que consta nos dados do gravame.

4
. A agravante demonstra divergência entre o número do contrato entabulado entre as partes com aquele indicado na notificação extrajudicial. Além disso, há também divergência quanto ao dia de vencimento da dívida. Ainda no relatório de consulta de veículo apresentado pelo banco agravado, consta gravame atinente ao contrato de n. 3618482619 com restrição à venda “Alienação fiduciária em favor de Bradesco S.A CFI) registrado em 27/09/2021, sendo que o contrato em discussão firmado entre as partes é o de n. 0245396639 e foi entabulado em 11/11/2023.

5.
Diante desse cenário de ausência da comprovação de que o contrato acostado na inicial corresponde ao que se refere na notificação extrajudicial não é possível conferir validade à constituição em mora.

6
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009563-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

EDNA DE OLIVEIRA RODRIGUES

visando a reforma da decisão de id. 46861302 dos autos originários que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face dela pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,

deferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais (id. 9081437) sustenta em síntese (i) a concessão da gratuidade da justiça; (i) que a mora não resta configurada pois a notificação extrajudicial indica número de contrato diverso do contrato entabulados entre as partes e do contrato que consta nos dados do gravame; (ii) a abusividade da capitalização de juros sem a indicação da taxa de juros diária.

Com base nesses argumentos pediu pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso, com o deferimento da tutela recursal para fins de cumprir a liminar de busca e apreensão e, ao final, pela reforma da decisão de origem, com a confirmação da liminar deferida de busca e apreensão do bem.

Decisão de id. 9112315, na qual deferi a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 9446748, oportunidade em que impugnou a gratuidade de justiça concedida em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009563-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

EDNA DE OLIVEIRA RODRIGUES

visando a reforma da decisão de id. 46861302 dos autos originários que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face dela pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,

deferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais (id. 9081437) sustenta em síntese (i) a concessão da gratuidade da justiça; (i) que a mora não resta configurada pois a notificação extrajudicial indica número de contrato diverso do contrato entabulados entre as partes e do contrato que consta nos dados do gravame; (ii) a abusividade da capitalização de juros sem a indicação da taxa de juros diária.

Pois bem.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça deferida neste grau recursal, destaco que a parte contrária “poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo” (art. 100 do Código de Processo Civil).

Na hipótese dos autos, a gratuidade foi concedida, apenas neste grau recursal, por meio da decisão que apreciou o efeito suspensivo e o agravado veiculou impugnação na primeira oportunidade por meio das contrarrazões.

Firmadas tais premissas e, ao compulsar os autos, entendo que deve ser mantida a gratuidade concedida ao agravante neste grau recursal porque “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, §3º do CPC). Além do mais, as genéricas alegações apresentadas em contrarrazões vão de encontro à presunção legal, porque não apontam ou descrevem elementos concretos que seja capaz de evidenciar a falta dos pressupostos legais. Portanto, a rejeição da impugnação é a medida que se impõe.

Em relação ao mérito do agravo instrumento, sabe-se que a ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

O art. 3º, § 3º, do referido diploma normativo, estabelece que “
A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
”.

À vista disso, a inadimplência de uma das parcelas, com a consequente antecipação do vencimento das demais, faculta ao credor o ajuizamento da ação de busca e apreensão, após a necessária constituição em mora do devedor (art. 3º,
caput
).

No que diz respeito a tal constituição em mora, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS).

Por sinal, destaca-se que a conclusão do Tema 1132 do STJ “abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato” (Informativo de Jurisprudência n. 782 do STJ).

Ocorre que da atenta leitura dos presentes autos, faz-se necessário realizar um
distinguishing
em relação a aplicação do Tema 1132 do STJ
.
Isso porque a questão central apresentada no bojo do presente recurso de agravo de instrumento não versa sobre a validade do envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, mas sim que a mora não resta configurada, pois a notificação extrajudicial indica número de contrato diverso do contrato entabulado entre as partes e do contrato que consta nos dados do gravame.

Dito isso, verifico que a agravante demonstra divergência entre o número do contrato entabulado entre as partes (n. 0245396639) com aquele indicado na notificação extrajudicial (n. 246654950). Além disso, há também divergência quanto ao dia de vencimento da dívida, pois no contrato firmado de n. 0245396693 consta “vencimento de parcelas – Primeira em 16/11/2023, e as demais em igual dia dos meses subsequentes”, ao passo que na notificação extrajudicial consta vencimento do dia 17/01/2024 relativo ao financiamento com alienação fiduciária de n. 246654950.

Ainda, no relatório de consulta de veículo apresentado pelo banco agravado, consta gravame atinente ao contrato de n. 3618482619 (id.46173480 e 46173481 dos autos originários), com restrição à venda “Alienação fiduciária em favor de Bradesco S.A CFI) registrado em 27/09/2021, sendo que o contrato em discussão nos autos firmado entre as partes é de n. 0245396639 e foi entabulado em 11/11/2023.

E, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 a notificação extrajudicial é requisito essencial para constituição em mora do devedor fiduciário, sendo necessário, para a sua perfectibilização, pelo que depreende da legislação citada que a comunicação seja encaminhada, mediante carta registrada com aviso de recebimento, ao domicílio do devedor,
contendo as informações precisas sobre a dívida, de maneira a permitir a correta identificação do negócio jurídico originário.

Firmadas essas considerações, entendo que restou demonstrado que há divergências entre a notificação e o contrato, de modo que não é possível aferir que a notificação em questão é referente ao contrato celebrado pelas partes e, por consequência, não é possível atestar a própria validade da notificação como comprovação da mora.

Por sinal, este já é o entendimento de Tribunais Pátrios, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E AS LANÇADAS NA NOTIFICAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRN, APELAÇÃO CÍVEL, 0802737-59.2023.8.20.5124, Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 19/04/2024, PUBLICADO em 23/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Decisão que ordenou a emenda da petição inicial para a comprovação da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Inconformismo da credora. Descabimento. Divergência entre o número da cédula de crédito bancário firmada e o número do contrato indicado na notificação extrajudicial enviada ao devedor. Incongruência não esclarecida. Mora não comprovada. Precedentes do E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento 2242225-85.2021.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DA AVENÇA (NÚMERO DO CONTRATO E DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS). MORA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO (TJRN, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0811286-07.2023.8.20.0000, Des. Dilermando Mota, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 09/12/2023, PUBLICADO em 11/12/2023)

Diante desse cenário de
ausência da
comprovação de que o contrato acostado na inicial correspond
e
ao que se refere na notificação extrajudicial
não é possível
conferir validade à constituição em mora.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau passando a indeferir a medida liminar que determinou a busca e apreensão do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.